Tribunal: TJMT
Processo: 1015556-07.2021.8.11.0002
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-30
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
Recurso Inominado: 1015556-07.2021.8.11.0002
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA
Recorrente: MARIA DA PENHA SILVA SANTOS
Recorrida: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do Julgamento: 30/11/2021
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL AFASTADA. PROVAS DOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. READEQUAÇÃO DAS FATURAS PARA A MÉDIA DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. SUSPENSÃO DO SERVIÇO ESSENCIAL. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO A SER FIXADO DE ACORDO COM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Consoante remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a simples afirmação da necessidade da justiça gratuita é suficiente para o
deferimento do beneficio (REsp. 108400 SP 1996/0059166-0/REsp. 320019 RS 2001/0048140-0). Dessa forma, não há se falar em revogação da AJG deferida em favor da consumidora em muito menos em deserção recursal.
2. É perfeitamente admissível a produção de prova pericial no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis, conforme disposição inserta no art. 35 da Lei. 9.099/95. Assim sendo, a preliminar de incompetência do Juizado Especial Civil em razão da matéria deve ser afastada, porquanto perfeitamente possível à produção de prova informal no Juizado Especial.
3. Trata-se de ação em que a Recorrente MARIA DA PENHA SILVA SANTOS postula pela readequação das faturas referentes aos meses de aos meses de 10 a 12 de 2020 e 01 a 05 de 2021, concernente ao serviço de fornecimento de energia, ao argumento de estar suportando cobrança com valor muito superior à sua média de consumo mensal, bem como reparação por danos morais em razão da suspensão indevida do fornecimento de energia elétrica para a sua residência, bem como da inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.
4. Em relação às faturas objurgadas - 10 a 12 de 2020 e 01 a 05 de 2021 -, inexiste qualquer prova acerca da legalidade do débito lançado pela empresa Recorrida. Nesse contexto, apresentando a consumidora conta mensal de energia elétrica com valor superior à média dos meses anteriores e posteriores as faturas controvertidas, cumpria a empresa concessionária de serviço público demonstrar a efetiva utilização do serviço cobrado que justificasse o aumento considerável, mister do qual não se desincumbiu.
5. Com relação aos danos morais, restando demonstrado no feito a irregularidade das faturas objurgadas, que deu azo à suspensão do serviço essencial e da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, caracterizado está o dano moral e, por conseguinte, o dever de indenizar, ante a essencialidade deste serviço para o homem moderno.
6. Na fixação do montante da condenação a título de danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.
7. Quantum indenizatório fixado no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais) que guarda relação com os critérios acima.
8. Sentença reformada.
9. Recurso conhecido e provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015556-07.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARIA DA PENHA SILVA SANTOS - CPF: 570.413.001-10 (RECORRENTE), JEAN DENNIS MENDES DE ALMEIDA - CPF: 038.821.161-02 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/11/2021